Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-13.2020.8.11.0031
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001403-13.2020.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 078.444.841-87 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOAO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 078.444.841-87 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1001403-13.2020.8.11.0031 – Nortelândia.

Embargante:
João Santana do Nascimento.

Embargado:

Banco BMG S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – MULTA PREVISTA PARA O AGRAVO INTERNO – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - RECURSO REJEITADO.

Consoante jurisprudência do STJ, “
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de afronta ao próprio direito de petição, estabelecido no art. 5º, XXXIV, da CF.
”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1001403-13.2020.8.11.0031 – Nortelândia.

Embargante:
João Santana do Nascimento.

Embargado:

Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por João Santana do Nascimento em face do acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, na medida em que materializada as situações de improcedência recursal e a unanimidade da decisão.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Contrarrazões no id.
213879682.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1001403-13.2020.8.11.0031 – Nortelândia.

Embargante:
João Santana do Nascimento.

Embargado:

Banco BMG S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC,
verbis
:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

In casu
, o recurso de agravo interno imposto pelo embargado foi desprovido, por unanimidade, cuja ementa transcrevo:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(id. 212557676).

A previsão da multa no recurso de agravo interno possui um viés ético-jurídico, como bem elucida o autor José Miguel Medina:

“
IV. Agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente. Fixação de multa.
Caso o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente por decisão unânime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa, de um a cinco por cento (cf. § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015), ficando condicionada a interposição de outro recurso ao seu recolhimento (cf. § 5.º do art. 1.021 do CPC/2015).
Decidiu o STF que
“
a possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, encontra fundamento em razões de caráter ético jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado.
[...] O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé
–
trate-se de parte pública ou de parte privada
–
deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. [...] A ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará em não conhecimento do recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. [...] A exigência pertinente ao depósito
prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 600 CPC [/1973]) e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 17, VII, do CPC [/1973]). A norma inscrita no art. 557, § 2.º, do CPC [/1973], na redação dada pela Lei 9.756/1998, especialmente quando analisada na perspectiva dos recursos manifestados perante o STF, não importa em frustração do direito de acesso ao Poder Judiciário, mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter ético-jurídico nos quais incidiu o
improbus
litigator
”
(STF, AgRg nos EDcl em EDiv em EDcl no AgIn 567.171/SE, j. 03.12.2008, Plenário, rel. Min. Celso de Mello).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Ocorre que a aplicação da multa não é uma decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz-se
“necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
”, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

III -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Tratando-se de recurso especial sujeito ao Código de Processo Civil de 1973, impossibilitada a majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015.

V - Agravo interno não conhecido
.” (AgInt no REsp 1442160/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21.09.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO OU IMPROCEDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de afronta ao próprio direito de petição, estabelecido no art. 5º, XXXIV, da CF.

2. No presente caso, o agravo interno não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, pois a insurgência da parte ora embargada não teve por finalidade protelar o encerramento do processo, mas apenas tentar demonstrar que havia cumprido o requisito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que se encontra dentro dos limites do direito de recorrer.

3. Embargos de declaração acolhidos para retirar a multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1074677/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2017 - negritei)

Na mesma linha de interpretação, expressa o Enunciado nº 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), vejamos:

“
358.
(art. 1.021, § 4º) A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige manifesta

inadmissibilidade ou manifesta improcedência.”

Sobre o tema, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DESCABIMENTO - RECURSO QUE REITERA OS FUNDAMENTOS DO APELO E JÁ ANALISADOS NA DECISÃO - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA - AFASTADA - RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante limitou-se a reiterar os fundamentos das razões do apelo e já analisados na decisão recorrida, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.

Sendo o recurso apenas inadmissível, não deverá ser aplicada a multa

prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, consoante o Enunciado nº 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): "(art. 1.021, § 4º)
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência
. (Grupo: Recursos)".
(RAIN n. 146335/2016, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.08.2017 - negritei)

Assim, não havendo o reconhecimento no agravo interno que a parte embargada teve intenção de protelar o encerramento do processo, mas, tão somente de tentar os requisitos ensejadores para o desprovimento do recurso de apelação pela parte adversa aviado, encontrando-se dentro do limite recursal, não é caso de aplicação de penalidade recursal.

Destarte, reconheço a omissão, porém, sem alteração do julgado, posto que não há como acolher a pretensão do embargante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024